Tribunal: STF
Processo: RE 83337
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONCEDE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA,
PAGO O PREÇO DO IMÓVEL, POR ENTENDER QUE OBRIGAÇÃO OUTRA ASSUMIDA EM
CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO SE CORRELACIONA COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR O
PREÇO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.